Tribunal: STF
Processo: RHC 82370
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em "habeas corpus".
                       - Improcedência das alegações de ofensa aos
 princípios do contraditório
e da ampla defesa; de inexistência de indícios de autoria e de
 materialidade dos delitos
imputados ao recorrente; de obtenção ilícita de provas; de ofensa à
 coisa julgada; de a
pequena quantidade de droga apreendida não autorizar a persecução
 criminal pela prática
de tráfico de entorpecentes; e da "abolitio criminis".
                      - Decreto de prisão preventiva que está
 fundamentado corretamente, não
só para a garantia da ordem pública, mas também para a garantia da
 aplicação da lei penal.
Recurso a que se nega provimento.